Tribunal: STF
Processo: HC 253267
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DAS PENAS-BASE: FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PROPORCIONALIDADE. CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL DO CP. INCIDÊNCIA CUMULATIVA: POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 796.068/MG.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 28 anos, 8 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 872 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, inc. II, § 2º-A, incs. I e II, do CP (1º fato, roubo majorado); 15 da Lei 10.826, de 2003 (2º fato, disparo de arma de fogo); 33, caput, c/c 40, inc. VI, da Lei 11.343, de 2006, c/c 71 do CP (5º e 8º fatos, tráfico de drogas majorado em continuidade delitiva); 16, parágrafo único, inc. III, da Lei 10.826, 2003 (10º fato, emprego ilegal de artefato explosivo ou incendiário); e 244-B da Lei 8.069, de 1990 (11º fato, corrupção de menor).



    3. Interpostas apelações pela defesa e acusação, o Tribunal de Justiça deu provimento em parte ao recurso do Ministério Público, fazendo incidir a majorante prevista no inc. V do § 2º do art. 157 do CP e exasperar a pena-base. Por consequência, redimensionou a pena para 33 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão. 



    4. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Relator concedeu parcialmente a ordem, para redimensionar a pena relativa ao delito de roubo para 15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, além de 50 dias-multa. Seguiu-se o agravo regimental de que resultou o ato 



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal na dosimetria da pena. 



    6. Em relação ao crime de roubo, aduz que na valoração das circunstâncias do crime foram consideradas razões inaptas (o fato de o crime ter ocorrido no período noturno) a amparar a exasperação da pena-base. Afirma que o aumento efetuado na terceira fase da individualização da pena (1/2 e 2/3) decorrente das majorantes previstas nos §§ 2º, incs. II e V, e 2º-A, incs. I e II, do art. 157 do CP não foi devidamente fundamentado. Assevera inobservado o art. 68, parágrafo único, do Código Penal. Salienta não ser possível a incidência de duas causas de aumento na dosimetria da pena relativa ao crime de roubo. Argumenta, de qualquer forma, inexistir fundamentação idônea a ensejar a aplicação cumulativa das majorantes. 



    7. No tocante ao delito de disparo de arma de fogo, aponta a desproporcionalidade da pena-base, no que estabelecida no patamar 1/2 acima do mínimo legal, ausente fundamentação suficiente, especialmente no que diz respeito às circunstâncias do crime, pois levado em conta a prática do crime no período noturno.



     



    8. Eis os pedidos: 



    “1. Requer-se na primeira fase da dosimetria da pena do Fato 1 que seja mantida a sentença do r. juiz a quo onde a pena base foi calculada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses havendo duas causas de aumento (culpabilidade e consequências do crime), afastando-se tal circunstância negativa das circunstâncias do crime, por ter sido o crime cometido em período noturno.



     2. Requer-se na terceira fase da dosimetria do no Fato 1 que seja primeiramente considerada inexistência de fundamentação para as frações de aumentos, afastando-as ou reduzida a fração mínima, bem como, nos termos do art. 68, §único, do CP seja considerada apenas uma das causas de aumento (sendo a mais grave), visto que ausente fundamentação para considerar duplo aumento. 



    3. requer-se na primeira fase da dosimetria do Fato 2 o afastamento da circunstância judicial negativa da circunstância do crime por ter sido o crime cometido em horário noturno, bem como, seja revista a fração do aumento da pena base, visto que não houve fundamentação para exasperação em patamar elevado, apenas a quantidade de circunstância, devendo prevalecer o entendimento do STJ de 1/6 (HC 471.847/MS Ministro Sebastião Reis – 28/03/2019) para cada circunstância.”



    É o relatório. 



    Decido.



    9. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    10. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    11. Na decisão pela qual concedida, em parte, a ordem de habeas corpus no STJ, o Ministro Relator fez ver:



    “O voto condutor do acórdão impugnado reformou a dosimetria da pena do ora paciente com base na seguinte fundamentação (fls. 186-189): 



    RÉU DEIVIDY OLIVEIRA DOS SANTOS 



    Roubo majorado (1º fato delituoso) 



    Na primeira fase, a pena-base fora fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, diante da análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais, quais seja: a culpabilidade e as consequências do crime. 



    O Parquet, em suas razões recursais, requereu o recrudescimento da pena-base alegando que as circunstâncias judiciais referentes à conduta social e às circunstâncias do crime deveriam ser consideradas como desfavoráveis. 



    Razão em parte lhe assiste. 



    Quanto à conduta social, entendo que a análise procedida pelo juiz singular revelou-se correta, tendo em vista que não foram coletados elementos de prova suficientes para averiguar a relação do réu no meio da coletividade em que convive. 



    Portanto, a circunstância judicial da conduta social deve ser mantida como neutra. 



    Por outro lado, a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime realmente deve ser valorada como desfavorável ao réu, tendo em vista que o assalto foi praticado durante a madrugada, ou seja, em horário de repouso e de pouca movimentação de pessoas no centro da cidade. Certamente, a diminuição da vigília que ocorre neste período influenciou no êxito da ação criminosa. 



    Assim, considerando o modus operandi do agente, especialmente o horário em que a infração fora praticada, valoro como negativa a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime. 



    Destarte, restando três circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, circunstâncias e consequência do crime), fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, estes no valor unitário mínimo.



     Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes. 



    Na fase final, inexistentes causas de diminuição. Por outro lado, o juiz singular reconheceu a causa especial de aumento referente ao concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, CP), estabelecendo a fração de exasperação de 2/5 (dois quintos). 



    Contudo, com o reconhecimento da causa de aumento referente a restrição de liberdade das vítimas (art. 157, § 2º, V, CP) e, ponderando o elevado número de vítimas, as quais permaneceram subjugadas por diversos assaltantes fortemente armados, revelando-se, assim, a periculosidade e audácia dos acusados, readequamos a fração de exasperação para 3/5 (três quintos), patamar o qual considero justo e necessário, com base no critério da proporcionalidade estabelecido na súmula nº 443 do STJ. 



    Assim, majoro a pena provisoriamente aplicada em 3/5 (três quintos), fixando-a em 10 (dez) anos de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa. 



    Ainda na fase final, estão presentes as causas especiais de aumento referente ao emprego de arma de fogo e uso de explosivo para rompimento de obstáculo (art. 157, § 2º-A, I e II, do CP), devendo, portanto, ser mantida a fração de exasperação de 2/3 (dois terços). 



    Logo, a pena referente ao crime de roubo majorado fica estabelecida em 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. 



    Disparo de arma de fogo (2º fato delituoso) 



    Na primeira fase, o juiz singular fixou a pena-base no patamar mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, eis que não foram valoradas circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    Em suas razões recursais, o Parquet pretende a exasperação da pena-base sustentando que quatro circunstâncias judiciais seriam desfavoráveis ao réu, quais sejam: a culpabilidade, a conduta social, os motivos e as circunstâncias do crime. 



    Razão em parte lhe assiste. 



    De fato, no caso concreto, a culpabilidade é bem marcante e merece elevada censura, considerando o acentuado grau de reprovabilidade da conduta por se tratar de crime premeditado. Somando-se a isso, há que se ponderar ainda a quantidade de disparos realizados, com armamentos de diversos calibres. Logo, valoro como desfavorável tal baliza judicial. 



    Quanto à conduta social, conforme já fundamentado, não existem elementos nos autos suficientes a macular tal circunstância. 



    Já a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime deve ser valorada como negativa, eis que o delito fora praticado durante a madrugada, ou seja, em período de descanso da população. Logo, considerando o modus operandi do crime, especialmente o horário em que fora praticado, valoro como negativa tal baliza judicial. 



    Por fim, os motivos do crime também são desfavoráveis ao réu, já que os disparos foram realizados para intimidar as vítimas, os moradores da cidade e, principalmente, os policiais de tal forma que foram praticados para demonstrar pode bélico que os acusados possuíam e assegurar a consumação de outro crime. 



    Destarte, restando três circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime), fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa no valor unitário mínimo. 



    Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes. 



    Na fase final, inexistindo quaisquer causas gerais ou especiais de diminuição ou aumento, a pena referente ao crime de disparo de arma de fogo fica estabelecida em 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa no valor unitário mínimo.



    Para a devida contextualização, colhe-se da sentença a seguinte fundamentação, quanto à negativação das vetoriais culpabilidade e consequências do crime (fls. 76-78):



     III.b. - Dosimetria da pena em relação ao réu Deividy Oliveira dos Santos



     III.b.1.) Do crime de roubo majorado (1º fato delituoso) Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tem-se: a) culpabilidade: acentuada, agiu como dolo intenso e alto grau de censurabilidade, mormente diante da premeditação do crime e da brutalidade para seu cometimento que aterrorizou a cidade de Riacho dos Machados, sendo a sua conduta merecedora de elevada censura; 



    [...] 



    g) consequências: as consequências do crime são graves em razão da grande quantia em dinheiro que foi subtraída, bem como pelos danos materiais decorrentes da explosão; 



    [...] 



    Como se vê, a pena-base do paciente, pelo crime de roubo majorado, foi exasperada em 2 anos e 3 meses de reclusão, em razão da valoração negativa dos vetores da culpabilidade (uma vez que, "acentuada, agiu como dolo intenso e alto grau de censurabilidade, mormente diante da premeditação do crime e da brutalidade para seu cometimento que aterrorizou a cidade de Riacho dos Machados, sendo a sua conduta merecedora de elevada censura"); circunstâncias do crime ("tendo em vista que o assalto foi praticado durante a madrugada, ou seja, em horário de repouso e de pouca movimentação de pessoas no centro da cidade. Certamente, a diminuição da vigília que ocorre neste período influenciou no êxito da ação criminosa"); e consequências do crime ("as consequências do crime são graves em razão da grande quantia em dinheiro que foi subtraída, bem como pelos danos materiais decorrentes da explosão"). 



    Quanto à pretensão de ver afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime, por ter o delito sido cometido em período noturno, não procede a irresignação. 



    Já decidiu esta Corte Superior, "O Juiz de piso, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, ressaltou que o delito foi praticado 'durante o período noturno e com utilização de disparo de arma de fogo', o que constitui fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo, a justificar a majoração da pena" (AgRg no HC n. 687.979/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 19/10/2021.) 



    O aumento operado na primeira fase de dosimetria da pena (2 anos e 3 meses) não se mostrou desarrazoado ou excessivo, sobretudo considerando-se que três circunstâncias judiciais foram desvaloradas, em crime cujo modus operandi aterrorizou os moradores de uma cidade inteira durante a madrugada, além do fato de que a pena mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de roubo varia de 4 a 10 anos de reclusão.



    Relativamente ao crime de disparo de arma de fogo, tampouco se revela desproporcional a fração de elevação da pena, pois aplicado o aumento usual de 1/6 para cada uma das três circunstâncias desabonadoras. 



    De outro giro, as instâncias ordinárias reconheceram a incidência de 4 causas de aumento de pena (concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas, emprego de arma de fogo e uso de explosivo para rompimento de obstáculo). 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, considerando a restrição de liberdade de diversas vítimas e o concurso de pelo menos 6 agentes - quantitativos superiores aos necessários para o reconhecimento das majorantes -, justificou validamente a majoração da sanção em índice superior ao mínimo. Por outro lado, constata-se flagrante ilegalidade no fato de ter a Corte local fixado o incremento no índice de 3/5, enquanto o aumento máximo previsto na lei, em relação às causas de aumento previstas no § 2º do art. 157 do CP, é de 1/2.



     De outro norte, não se verifica ilegalidade no que diz respeito ao cúmulo das causas de aumento previstas § 2º (concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima) e no § 2º-A (emprego de arma de fogo e rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo), porquanto presente fundamentação concreta atrelada às próprias causas de aumento, que evidenciam o maior grau de reprovação da conduta - várias vítimas tiveram a liberdade cerceada, o número de agentes supera em muito o necessário para configurar a causa de aumento do concurso de pessoas e, além de empunharem armas dos mais diversos calibres, os réus ainda fizeram uso de explosivos. 



    Assim, passo ao redimensionamento da pena do delito de roubo, já que quanto ao crime de disparo não há modificações a se promover. 



    Na primeira e segunda fases, nada há a se alterar. 



    Na terceira fase, reconhecidas as causas especiais de aumento referentes ao concurso de pessoas e à restrição de liberdade das vítimas, aplica-se a fração de 1/2, alcançando a pena 9 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 30 dias-multa. Reconhecidas, ainda, as causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo e uso de explosivo, mantém-se o aumento fixo de 2/3, concretizando-se a pena definitiva do delito de roubo em 15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 50 dias-multa.” (e-doc. 12, p. 4-7; grifos acrescidos).



    12. No ato apontado como coator, o STJ assentou não configurada ilegalidade na dosimetria da pena:



    “A decisão agravada deve ser mantida pelos próprios fundamentos. Não procede a pretensão de ver afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime, por ter o delito sido cometido em período noturno, pois, conforme consignado, já decidiu esta Corte Superior: "O Juiz de piso, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, ressaltou que o delito foi praticado 'durante o período noturno e com utilização de disparo de arma de fogo', o que constitui fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo, a justificar a majoração da pena" (AgRg no HC n. 687.979/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 19/10/2021). 



    Consignou-se ainda que o aumento operado na primeira fase de dosimetria da pena (2 anos e 3 meses) não se mostrou desarrazoado ou excessivo, sobretudo considerando-se que três circunstâncias judiciais foram desvaloradas, em crime cujo modus operandi aterrorizou os moradores de uma cidade inteira durante a madrugada, mediante premeditação e intimidação na ação, bem como ocorreu a subtração de expressiva quantidade de dinheiro, além do fato de a pena mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de roubo variar de 4 a 10 anos de reclusão. 



    Destacou-se que, relativamente ao crime de disparo de arma de fogo, tampouco se revela desproporcional a fração de elevação da pena, pois aplicado o aumento usual de 1/6 para cada uma das três circunstâncias desabonadoras. 



    De outro giro, apontou-se que as instâncias ordinárias reconheceram a incidência de 4 causas de aumento de pena (concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas, emprego de arma de fogo e uso de explosivo para rompimento de obstáculo). 



    Ademais, verificou-se que o Tribunal de origem, considerando a restrição de liberdade de diversas vítimas e o concurso de pelo menos 6 agentes – quantitativos superiores aos necessários para o reconhecimento das majorantes –, justificou validamente a majoração da sanção em índice superior ao mínimo. 



    De outro norte, não se verifica ilegalidade no que diz respeito ao cúmulo das causas de aumento previstas no § 2º (concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima) e no § 2º-A (emprego de arma de fogo e rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo), porquanto presente fundamentação concreta atrelada às próprias causas de aumento, que evidenciam o maior grau de reprovação da conduta: várias vítimas tiveram a liberdade cerceada; o número de agentes supera em muito o necessário para configurar a causa de aumento do concurso de pessoas; e, além de empunharem armas dos mais diversos calibres, os réus ainda fizeram uso de explosivos. 



    Não obstante o inconformismo da parte agravante, não se divisa, nas razões do regimental, argumentos capazes de alterar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, tanto mais que proferida nos termos da orientação jurisprudencial consolidada nesta Corte, contexto em que nego provimento ao agravo regimental.” (e-doc. 13, p. 8-10)



    13. No caso, entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na primeira fase da dosimetria da pena, alusiva ao vetor circunstâncias dos crimes, está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta. 



    14. As instâncias antecedentes consignaram, expressamente, os motivos pelos quais entenderam devida a valoração negativa, pois praticados os delitos durante a madrugada, período destinado ao repouso noturno, o que extrapola os elementos inerentes aos tipo penais de roubo e disparo de arma de fogo.



    15. Desse modo, tem-se uma maior gravidade das condutas, exigindo-se, por consequência, uma maior reprovação. 



    16. Também não vislumbro a desproporcionalidade do patamar da pena-base fixado para o crime de disparo de arma de fogo, uma vez que foi estabelecida em 3 anos de reclusão, considerados o piso de 2 e o teto de 4 anos, em razão da valoração negativa de três circunstâncias judiciais.  



    17. As conclusões estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, conforme demonstram os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. MATÉRIA DE ESTRITO CONHECIMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A revisão da pena fixada pelas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento na via do habeas corpus, que ‘não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório ensejador da fixação das penas’. Precedentes: RHC 121.774-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.12.2014; RHC 112.940/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.3.2013. 2. No caso, a premeditação foi apontada como circunstância a autorizar a valoração negativa da culpabilidade, o que é suficiente para justificar a majoração da pena e não constitui elementar dos delitos imputados ao Paciente. Por outro lado, o montante do prejuízo causado pelas condutas motivou a elevação da pena-base, pela incidência da circunstância judicial relativa às consequências do delito. 3. Este Supremo Tribunal Federal possui precedentes assentando a legalidade da consideração da extensão do dano ou da intensidade da lesão jurídica causada pela prática de crimes de cunho patrimonial como circunstância judicial capaz de influenciar negativamente a primeira fase da dosimetria da pena do agente. 4. A própria legislação penal concedeu ao julgador a possibilidade de, quando da análise dos fatos e das provas trazidas aos autos, avaliar a personalidade do agente, sem condicionar tal avaliação a qualquer meio de prova legalmente tipificado. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 134.491-AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19/11/2018, p. 26/11/2018; grifos acrescidos).  



    “(...) Verifico, ainda, que as consequências do delito igualmente ultrapassam o figurino combatido pelo núcleo do tipo penal, o que justifica a exasperação da pena-base. Com efeito, foram desviados valores vultosos – quase um milhão e meio de reais (precisamente R$1.456.875,00), tomando-se apenas o valor histórico, em 2004 – de fundo constituído por recursos públicos com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento da região Norte (Lei 7.827/1989) e que deveriam ter sido aplicados pelo réu para a compra de ônibus novos, a serem utilizados na prestação do serviço de transporte coletivo urbano na cidade de Manaus/AM (fl. 14 do Apenso 2). Aplicando-se sobre tal montante uma correção monetária conservadora, chega-se a um total desviado de R$2.945.782,31 (dois milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, setecentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos), em valores atuais – correção pelo IGP-M (FGV), efetuada pelo sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, adotando-se, como data inicial, o mês da disponibilização do numerário na conta da EUCATUR pelo BASA (novembro de 2004), e o mês de abril de 2017, como data final –, o que evidencia o alto grau de reprovabilidade da conduta praticada, na medida em que frustrou, de maneira relevante, a consecução de um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, traduzido na redução das desigualdades regionais (art. 3º, III, da CF/1988). (...).”



    (AP nº 935/AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/02/2018, p. 1º/08/2018; grifos acrescidos).  



    “Penal. Habeas corpus. Apropriação indébita de contribuições previdenciárias. Pena-base acima do mínimo legal. Fundamentação em dados concretos. Ausência de constrangimento ilegal. Observância dos critérios legais que regem a matéria. Ordem denegada. 1. Eventual constrangimento ilegal na aplicação da pena, passível de ser sanado por meio de habeas corpus, depende, necessariamente, da demonstração inequívoca de ofensa aos critérios legais que regem a dosimetria da resposta penal, de ausência de fundamentação ou de flagrante injustiça. 2. No caso, a pena-base encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos, tais como a existência da conduta social desvirtuada, da personalidade delituosa e das consequências do crime, mostrando-se proporcional à necessária reprovação e prevenção do crime. 3. Ordem denegada.”



    (HC n° 104.902/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 01/08/2011; grifos acrescidos).  



    18. Passo a apreciar a alegação de desproporcionalidade das frações de aumento aplicadas na terceira etapa da individualização da pena relativa ao delito de roubo.



    19. Primeiro, foi aplicado o percentual de aumento de 1/2 (o máximo previsto), em razão das majorantes da restrição de liberdade e concurso de pessoas (CP, 157, § 2º, incs. II e V ), levando-se em conta o concurso de 6 pessoas e a restrição de liberdade da várias vítimas. Por essa razão, não vislumbro ilegalidade, pois a exasperação foi respaldada em dados concretos reveladores da maior gravidade do roubo. 



    20. Após, fez-se incidir a fração de 2/3, diante das majorantes do emprego de arma de fogo e uso de explosivo (CP, art. 157, § 2-A, incs. I e II) no caso. Por se tratar de fração fixa, sem possibilidade de modulação pelo magistrado, também não visualizo constrangimento ilegal. 



    21. Cabe ressaltar, em reforço ao que já exposto, que o Diploma Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena. A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético. 



    22. De outro lado, quanto à possibilidade de aplicação cumulativa de majorantes, as decisões atenderam ao disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal: “No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”.



    23. Com efeito, interpretando esse dispositivo, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a incidência de apenas uma causa de aumento é possibilidade conferida ao magistrado no processo de individualização da pena, e não direito subjetivo do acusado. Nesse sentido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COMETIDO CONTRA MENOR (CP, ART. 214 C/C 224, “A”) E DE PRODUÇÃO DE PORNOGRAFIA INFANTIL (ECA, ART. 241). ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DE “FOTOGRAFAR” MENORES EM CENAS DE SEXO EXPLÍCITO À ÉPOCA DOS ACONTECIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL E TELEOLÓGICA DO ART. 241 DO ECA, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.764/2003. IMPUGNAÇÃO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DOSIMETRIA. REAPRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA PENA NA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO APRECIAÇÃO DO TEMA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE AMPARO LÓGICO-TEXTUAL À APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DOS INCISOS I E II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) . 3. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; HC 94073, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010. 4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidência concomitante dos incisos I e II do art. 226 do Código Penal, uma vez que, além de ser padastro da criança abusada sexualmente, consumou o crime mediante concurso de agentes. Inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal. 5. É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado. (...). 7. Habeas corpus extinto por inadequação da via processual.”



    (HC nº 110.960/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/08/2014, p. 24/09/2014; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Artigos 261, 263, 258 e 121, § 3°, do Código Penal (atentado contra a segurança de transporte aéreo, na forma qualificada com sanção aumentada em um terço, por aplicação da pena do homicídio culposo, no caso de morte). (...) 7. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e legalidade penal (5°, XXXIX). Cumulação das causas de aumento de pena do art. 121, § 4º, e do art. 258, do CP. Interpretação razoável do art. 68, parágrafo único, do CP. Inexistência de violação direta à Constituição. (...) 10. Agravo regimental a que s